Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REGIME DE DINAMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE PROFESSORES REGENTES. INCORPORAÇÃO DEVIDA EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos proventos de aposentadoria.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80167551). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80167556).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à incorporação da GAA em razão do exercício de atividades de alfabetização, inclusive em regime de dinamização, ao longo de sua carreira no magistério público do Distrito Federal.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a legislação de regência não distingue as atividades de alfabetização desempenhadas por professores regentes em regime de dinamização, requerendo o reconhecimento do tempo de serviço correspondente para fins de incorporação da gratificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de atividades de alfabetização em regime de dinamização confere direito à incorporação da GAA; (ii) verificar se é possível a incorporação da gratificação em períodos anteriores à sua instituição legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação distrital que institui a Gratificação de Atividade de Alfabetização não estabelece distinção entre professores regentes que atuam diretamente na alfabetização e aqueles que desempenham suas funções em regime de dinamização, sendo indevida interpretação restritiva não prevista em lei.
7. Atualmente, a Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe no seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". A lei que vigorava à época do período analisado era a Lei Distrital 654/1994, a qual definia que a gratificação seria "concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo". A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 24/01/1994.
8. Tanto a legislação atual, quanto a Lei vigente no período relativo ao pedido de incorporação da gratificação, não fazem distinção ao método de alfabetização adotado nas escolas, tampouco quanto à adoção ou não de regime de dinamização concomitante às aulas “tradicionais”. Importante registrar que à época, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes de classe e que efetuavam planejamento de aula conjunto sobre os conteúdos a serem desenvolvidos sob ambos os enfoques, simultaneamente, para melhor aproveitamento dos alunos.
9. Comprovado que a autora exerceu atividade de regência em turmas de alfabetização, ainda que sob regime de dinamização, e tendo recebido a gratificação à época, é devida sua incorporação aos proventos de aposentadoria quanto a esse período, uma vez que a legislação exige que o docente realize atividades de alfabetização, ainda que esteja inserido em regime de trabalho diferenciado, como é o caso do regime de dinamização Nesse sentido: Acórdão 1865905, 07478196620238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.
10. Por outro lado, é indevida a incorporação da GAA relativamente a período anterior à sua instituição pela Lei Distrital no 654/1994, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.
11. Demonstrado o tempo total de exercício em atividades de alfabetização, incluído o período reconhecido judicialmente, é devido o recálculo do percentual de incorporação, com repercussão financeira observada a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.
13. Reformada parcialmente a sentença para fins de reconhecer como devida a incorporação do percentual de incorporação da GAA pela servidora no período compreendido entre 27/02/1997 a 09/02/2000 (2 anos, 11 meses e 13 dias). Considerando que o órgão já havia reconhecido a atividade de alfabetização realizada pela servidora em 20 anos e 1 mês, conforme declaração de ID 80167536 (p. 56), o acréscimo de 2 anos, 11 e 13 dias resulta em um tempo total de 23 anos e 13 dias de exercício na atividade de alfabetização, cujo percentual de incorporação total deve ser de 13,8%, considerando a incorporação de 0,6% a cada ano trabalhado. Fixado o percentual correspondente de incorporação da GAA ao patamar total de 13,8%, condenando o DF ao pagamento do valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, com incidência de correção monetária pela Taxa Selic até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.